Tribunal: TJDFT
Processo: 0726955-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMOS). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). RENDIMENTOS BRUTOS, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência com o fito de limitar os descontos para pagamento de empréstimo bancário ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da agravante, abatidos os descontos compulsórios.
2. A previsão normativa de limitação dos descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. O c. STJ, no entanto, consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, aos descontos em conta bancária também deve ser empregada a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, pela imperativa necessidade de preservação do mínimo existencial e tutela contra o superendividamento, em homenagem ao princípio da dignidade humana.
3. A limitação dos descontos dos valores descontados não afasta a inadimplência, razão pela qual assiste ao credor o direito de promover a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.